Tribunal: TCU
Processo: 037.078/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de irregularidades relacionadas a pregão presencial que teve por objetivo a aquisição de implantes ortopédicos para cirurgias do joelho. Análise das alegações de defesa e das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada por determinação do Acórdão 2382/2018-TCU-Plenário com vistas a promover citações e audiências face às irregularidades identificadas no Pregão Presencial 121/2006 realizado pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) para a aquisição, na sistemática de registro de preços, de implantes ortopédicos para cirurgias do joelho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, Sr Christiano Cinelli de Figueiredo (CPF XXX.571.097-XX); Sr. Naasson Trindade Cavanellas (CPF XXX.507.367-XX); e Oscar Iskin & Cia Ltda. (CNPJ 33.020.512/0001-79); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, e 23, I, da Lei 8.443/1992 e arts. 1o, I, 207 e 214, I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas de Sr Christiano Cinelli de Figueiredo (CPF XXX.571.097-XX); Sr. Naasson Trindade Cavanellas (CPF XXX.507.367-XX); e Oscar Iskin & Cia Ltda. (CNPJ 33.020.512/0001-79); 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.